Tribunal: TJDFT
Processo: 0011209-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011209-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimadas sobre as planilhas de ID: 56039916, as partes anuíram com os valores (ID: 56467778 e 56903168). O exequente requereu a expedição das ordens de pagamento, inclusive a referente aos honorários de execução. Pois bem. A cláusula 7a do acordo assim dispôs: “O Distrito Federal pagará os honorários advocatícios fixados nas execuções, conforme estipulado em cada processo, após a conclusão da fase executória com relação a todos os beneficiários.” Compulsando os autos, verifica-se que o processo foi suspenso em relação aos substituídos APARÍCIO FERREIRA DE BASTOS e ANGELINO MIGUEL DA SILVA (ID: 54380812). Dessa forma, deixa-se de homologar os valores referentes aos honorários sucumbenciais. Por outro lado, ausente divergência acerca dos cálculos dos substituídos processualmente, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos n. 0009712-33.2009.8.07.0000 transitaram em julgado sem definir o teto máximo para pagamento via RPV (ID: 28075853). Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Salienta-se que a lei que regulamenta o teto das obrigações de pequeno valor, por refletir no direito material do credor, deve ser aquela vigente à época da aquisição do direito, em respeito ao princípio tempus regit actum. Assim, é direito do exequente a aplicação do teto de 40 (quarenta) salários-mínimos, independentemente, portanto, da superveniência de qualquer ato normativo. Os embargos à execução n. 0009712-33.2009.8.07.0000 transitaram em julgado. Diante do exposto, homologo os valores de ID: 33243399 (exceto quanto aos honorários sucumbenciais) e determino a expedição de RPVs em favor de DELCIQUE ALEXANDRE DA SILVA, ELITA NERES DO NASCIMENTO, HERMES DIAS DOS SANTOS, MARIA PEREIRA DA SILVA, PAULO WILSON PERES e REGINA MARIA DE PAIVA BARROS, com o destaque de 20% (vinte por cento) dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 17 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador